Tribunal: STF
Processo: Rcl 74703
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar (IBDAH), atual Instituto de Gestão Aliança, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010784-98.2021.5.15.0085), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada pelo médico MÁRCIO ANDRÉ STUCHI PENITENTI, pleiteando a configuração do vínculo empregatício com o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR – IBDAH pela prestação de serviços médicos no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT, localizado na cidade de Salto/SP, no período compreendido entre 11/12/2019 e 08/04/2021, quando houve o término da gestão do referido Hospital municipal pelo ora reclamante (IBDAH). 



    Como dito, o Reclamante ingressou no HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO MONTE SERRAT para realizar o gerenciamento e operacionalização da referida Unidade de saúde após figurar-se vencedor do processo licitatório, firmando contrato de gestão de n. 270/2019 (Doc. nº 03), decorrente do processo administrativo n. 485/2019, chamamento público n. 05/2019. 



    Com seu ingresso na gestão, o Instituto Reclamante tão somente “RENOVOU” (manteve a mesma forma de contratualização praticada há anos entre as empresas de gestão antecessoras e os médicos da referida Unidade de saúde) a forma de contratação dos serviços médicos, permanecendo a firmar contratos de prestação de serviços médicos (como já praticado há anos), passando a figurar como novo contratante dos médicos do HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL N S DO MONTE SERRAT (Salto). 



    Com o término do contrato de gestão e operacionalização, mais de 130 médicos, patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia, ingressaram com demandas trabalhistas na única Vara do trabalho da cidade de Salto/SP e, individualmente, passaram a almejar o reconhecimento do vínculo de emprego, sob argumento de que fora exigido “unilateralmente que os médicos que ali trabalhavam viessem a firmar um “Contrato de Prestação de Serviços Especializados” (trecho destacado da exordial médico. Doc. n.º 04), indicando que o Reclamante teria sido contratado através de sua pessoa jurídica com o propósito de “mascarar a relação de emprego” (contrato de prestação de serviços firmado - Doc. n.º 05).



    Ao sentenciar o feito, o juízo de primeiro grau julgou a ação parcialmente procedente, RECONHECENDO O VÍNCULO DO EMPREGO NÃO SÓ MÉDICO AQUI CITADO, MAS DE TODAS AS DEMANDAS TRABALHISTAS MOVIDAS PELOS MÉDICOS, patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia. 



    [...]



    Em suma, a invalidade da relação jurídica comercial admitidamente ajustada pelas partes restou declarada fraudulenta independentemente da comprovação de vício de consentimento, mediante a absoluta desconsideração da legitimação das partes, que, conscientemente, firmaram em límpida expressão da liberdade e autonomia, um autêntico negócio jurídico. 



    [...]



    Em leitura aos fundamentos das decisões reclamadas, claramante constata-se que houve por parte dos julgadores afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especificamente à ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e a ADC 48/DF, especialmente constatando que a base empírica do acórdão impugnado inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    No caso, o Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 30, fl. 6-7):



    “O Juízo de origem reconheceu o vínculo de emprego entre o reclamante e o primeiro reclamado, pelos seguintes fundamentos (f. 420/421): 



    [...]



    Mantenho essa decisão, porque a prova documental e a prova oral comprovaram que o reclamante prestou serviços ao primeiro reclamado mediante relação de emprego, pois trabalhou com habitualidade, pessoalmente (pessoalidade), com subordinação jurídica e remuneração (onerosidade), durante todo o contrato. Assim, restou caracterizada a relação de emprego. Tal atitude do reclamado, denominada pela doutrina como "pejotização", visa a potencializar os lucros e resultados financeiros e livrar-se dos encargos decorrentes das relações trabalhistas, mas não produz efeitos no Direito do Trabalho, em decorrência do princípio da primazia da realidade, conforme o artigo 9º da CLT:



    [...]



    Essa conclusão afasta todos os argumentos do reclamado no sentido de que manteve relação de prestação de servços com o reclamante ou que este era autônomo, bem como são afastados os dispositivos legais e decisões citados ao longo do recurso ordinário.



    Como se trata de contratação que fraudou direitos trabalhistas não há que se cogitar em violação aos julgamentos da ADPF 324 e Tema 725 pelo STF, porque se contatou no caso a presença dos requisitos da relação de emprego.



    Sendo assim, julgo que o reclamante prestou serviços ao primeiro réu mediante relação de emprego, razão pela qual nego provimento aos recursos, ficando mantida a condenação ao pagamento das verbas rescisórias.” 



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a decisão reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços médicos especializados celebrado entre o beneficiário e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar – IBDAH, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0010784-98.2021.5.15.0085).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente